Tribunal: TJES
Processo: 0002830-35.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO.
DESCABIMENTO.

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Havendo prova da
materialidade e
autoria do delito de tráfico
de drogas
, deve ser mantida a

condenação do réu
,
sendo inviáve
l

o pretendido

pleito absolutório.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.
Precedente do STJ.

3.
Não é possível a dupla valoração da reincidência na primeira e segunda fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

4.
O efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal
ad quem
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, proceda à nova valoração das circunstâncias judiciais, inovando na fundamentação da dosimetria da pena ou do regime prisional estabelecidos em primeira instância, desde que a situação do acusado não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
. Precedente
do STJ.

6. Em se tratando de acusado
reincidente
, incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por vedação expressa prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

7.
Ausentes os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal, não se mostra socialmente recomendável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

8.

Recurso
parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002830-35.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESKLEY DE SOUZA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO.
DESCABIMENTO.

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Havendo prova da
materialidade e
autoria do delito de tráfico
de drogas
, deve ser mantida a

condenação do réu
,
sendo inviáve
l

o pretendido

pleito absolutório.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.
Precedente do STJ.

3.
Não é possível a dupla valoração da reincidência na primeira e segunda fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

4.
O efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal
ad quem
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, proceda à nova valoração das circunstâncias judiciais, inovando na fundamentação da dosimetria da pena ou do regime prisional estabelecidos em primeira instância, desde que a situação do acusado não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
. Precedente
do STJ.

6. Em se tratando de acusado
reincidente
, incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por vedação expressa prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

7.
Ausentes os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal, não se mostra socialmente recomendável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

8.

Recurso des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002830-35.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESKLEY DE SOUZA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESKLEY DE SOUZA C
Â
NDIDO,
contra a r. sentença de fls. 98/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, de fls. 110/119, a defesa busca, preliminarmente, a nulidade da prova oral produzida, por violação ao artigo 212, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a concessão do privilégio.

Contrarrazões ministeriais às fls. 122/130, pugnando-se pelo desprovimento do recurso defensivo, ao que aquiesce a d. Procuradoria de Justiça (id. 4959508).

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002830-35.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESKLEY DE SOUZA CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESKLEY DE SOUZA C
Â
NDIDO,
contra a r. sentença de fls. 98/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

DA PRELIMINAR
.

Inicialmente, verifico a presença de uma questão preliminar arguida pela defesa do réu, razão pela qual passo a enfrentá-la.

Da nulidade da prova oral produzida.

Arguiu a defesa, a nulidade da prova oral obtida na audiência de instrução e julgamento, argumentando violação aos artigos 155, 204 e 212, todos do Código de Processo Penal, porquanto as declarações foram precedidas da leitura da denúncia, bem como realização de perguntas, que supostamente teriam induzido as respostas do apelante.

Sem razão, todavia.

Isso porque, as provas, seguramente, foram colhidas de forma lícita, em respeito as garantias constitucionais e legais do recorrente.

Em que pese os argumentos lançados, calha registrar que, o estatuto processual penal, não traz óbice, a leitura da peça de denúncia e dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, sendo vedado, tão somente, que a testemunha traga o seu depoimento por escrito ou adendos (art. 204, do CPP).

Além disso, a leitura prévia da denúncia, por si só, não se mostra incapaz de macular o ato, especialmente, quando houver sido garantido a defesa e a acusação, o direito de questionar as testemunhas acerca da narração dos fatos lidos em audiência, como ocorreu na presente hipótese (vide mídia de fl. 89), sanando assim qualquer possível dúvida existente em relação ao depoimento prestado, nos termos do artigo 212, do CPP.

Ademais, a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer tipo de prejuízo ao seu assistido.

Assim,
REJEITO
A PRELIMINAR
, e, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

Quanto ao mérito, a Defesa busca a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a concessão do privilégio.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 03 de maio de 2022, na Rua Célio Neves, s/n, Bairro Presidente Médice, próximo ao “Baiano do Gás”, naquele município de Cariacica/ES, o ora apelante, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de mercancia ilícita de entorpecentes, 79 (setenta e nove) pinos de “cocaína”, 20 (vinte) pedras de “crack”, 10 (dez) unidades de “haxixe”, 02 (duas) buchas de “maconha”, bem como a quantia de R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos), trocados em notas de pequeno valor, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 16/19, Auto de Apreensão de fl. 14, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15, Laudo de Exame Químico de fls. 83/84, bem com pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos de Raphael Ferreira Leite Stofel, e Bruno Nogueira Rodrigues do Nascimento, policiais militares responsáveis pela captura flagrante delito do apelante, os quais, em Juízo (mídia de fl. 89), foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Neste aspecto, os agentes asseveraram que, na ocasião dos fatos, durante patrulhamento tático preventivo na região, local de intenso tráfico de drogas, foi observado um indivíduo com uma pochete, a tiracolo, o qual, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga. Ato contínuo, o Cabo Stofel, desembarcou da viatura, e prosseguiu o acompanhamento a pé, realizando a abordagem do recorrente, sendo encontrado todo material apreendido, em seu poder, na aludida pochete. Além disso, os militares foram enfáticos em afirmar que, no momento da abordagem, o recorrente estava sozinho, ressaltando que ele começou a correr ao avistar a viatura, o que motivou a abordagem.

Em relação ao valor dos depoimentos dos policiais, impende salientar que a nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que estes merecem credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal.

Na espécie, os milicianos apresentaram depoimentos uníssonos e harmônicos, não incidindo em qualquer contradição.

Por outro lado, não há nos autos sequer indícios de que tivessem qualquer interesse de imputar ao réu, falsamente, a prática de crime.

Quanto a pena-base, verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada, na primeira fase, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devido a nota negativa atribuída a culpabilidade, tendo em vista significativa quantidade de drogas apreendidas e sua nocividade (79 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, 10 unidades de haxixe e 02 buchas de maconha), e as circunstâncias do crime, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação do privilégio, também, tenho por inviável, pois, os policiais militares ouvidos nos autos, em Juízo, foram categóricos em afirmar que, o acusado, foi abordado em local que já era conhecido pelo intenso tráfico de drogas, de modo que ele foi apreendido com todos os entorpecentes e dinheiro, que estavam dentro da pochete em que carregava.

Acresce-se, ainda, que, contra o acusado, já existem 02 (duas) sentenças penais condenatórias, proferida nos autos nº 0006748-52.2019.8.08.0012 e nº 0016386-80.2017.8.08.0012, pela prática do crime de tráfico de drogas, sem contar que ele, inclusive, estava em gozo de liberdade provisória quando foi preso neste processo, o que demonstra sua contumácia na prática de delito desta natureza.

Evidente que, o recorrente, se dedica às atividades criminosas.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)